Tribunal: TRF3
Processo: 5000392-03.2022.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
6/689)

5000392-03.2022.4.03.6000

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000392-03.2022.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANGELO MARCAL KLIPEL REUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA RAMIRES FONSECA - MS12967-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA CRISTINA HERRADON PAMPLONA FONSECA - MS4657-A

APELADO: VIVIANE BARBOSA CARNEIRO, THIAGO CUELLAR DO NASCIMENTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS CONSTRUTIVOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.

A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva em demandas envolvendo vícios de construção quando atua além de agente financeiro, como executora de políticas habitacionais, com participação direta na obra.

Nos contratos inseridos na Faixa II do Programa Minha Casa Minha Vida, caracterizados como operações de mercado, a atuação da instituição financeira limita-se à concessão de financiamento, sem ingerência na construção do imóvel.

A eventual vistoria técnica realizada pela instituição tem finalidade restrita à liberação de recursos, não implicando responsabilidade pelos aspectos estruturais da obra.

Ausente participação da Caixa Econômica Federal na construção ou escolha do imóvel, não há falar em responsabilidade por vícios construtivos.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição financeira, correta a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ela e a remessa dos autos à Justiça Estadual quanto aos demais réus.

Apelação desprovida.

Majoração dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000392-03.2022.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANGELO MARCAL KLIPEL REUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNA RAMIRES FONSECA - MS12967-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA CRISTINA HERRADON PAMPLONA FONSECA - MS4657-A

APELADO: VIVIANE BARBOSA CARNEIRO, THIAGO CUELLAR DO NASCIMENTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de Apelação (ID 318961204) interposta por Ângelo Marçal Klipel Reus contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de VIVIANE BARBOSA CARNEIRO e THIAGO CUELLAR DO NASCIMENTO. O autor busca a rescisão contratual do mútuo e de compra e venda ou a substituição do bem; além de indenização por danos materiais e morais sofridos em razão de vícios de construção.

A ação foi ajuizada na Justiça Estadual, contudo, diante da possibilidade de os interesses jurídicos da CEF serem atingidos com o pedido de substituição da garantia, os autos foram encaminhados à Justiça Federal para manifestação quanto à competência para processar o feito (fls. 104/105 do ID 318961182).

Em sentença, constante no ID 318961195, o Juízo da 2a Vara Federal de Campo Grande entendeu que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima, por ter atuado apenas como agente financeiro, extinguindo o processo em relação a ela sem resolução do mérito, e reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar a demanda remanescente contra particulares, determinando a remessa à Justiça Estadual.

Por oportuno, colaciono abaixo trechos da sentença recorrida:

Melhor analisando os autos, vejo que a CEF destacou a absoluta ausência de interesse no presente feito, sob o argumento de que figurou apenas como agente financeiro no caso dos autos, concedendo financiamento para compra de um imóvel escolhido pelo mutuário. Destacou, ainda, que não há na inicial pedido de rescisão contratual quanto ao mútuo firmado.

De fato, tal argumento merece acolhida, visto que a CEF não participou do negócio jurídico quando o imóvel ainda estava sendo construído, não tendo financiado o empreendimento, com recursos do FGTS e do programa governamental antes referido. Sua atuação se limitou, no caso concreto, à de mera agente financeira, que empresta o dinheiro ao mutuário para aquisição da casa própria. Assim, forçoso reconhecer que não tem responsabilidade pela existência de vícios de construção verificados no imóvel em apreço, tampouco será afetada por eventual rescisão contratual da compra e venda entre os particulares.

O apelante sustenta que a Caixa Econômica Federal deve ser responsabilizada, pois participou do processo ao realizar vistoria técnica e aprovar o imóvel, mesmo diante de defeitos estruturais, o que caracterizaria falha na fiscalização. Alega que o imóvel apresenta graves vícios que comprometem sua segurança e habitabilidade, gerando danos materiais e morais. Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da CEF e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Sobre o ponto, a jurisprudência pátria tem reconhecido a responsabilidade da Caixa Econômica Federal nos casos de vícios de construção, nas hipóteses em que ela não tenha figurado como mero agente financeiro, mas participado como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda.

Transcrevo a seguir julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO. SÚMULA No 284/STF. TESES REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E JUROS, COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES. AGENTE FINANCEIRO. SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 sem indicar em que consistiria o vício, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas no 211/STJ e no 282/STF. 3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula no 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1646130/PE, Relator Desembargador Federal Luis Felipe Salomão, DJe 04/09/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Não se constata a alegada violação ao artigo 1.022, do NCPC, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: "a legitimidade passiva da CEF nas lides que tenham por objeto imóveis adquiridos no programa minha casa, minha vida, somente se verifica nas hipóteses em que atua além de mero agente financiador da obra" (AgInt no REsp 1609473/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019).

3. Para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1700199/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

No caso concreto, o caso se enquadra na Faixa II do programa Minha Casa Minha Vida, caracterizada como operação de mercado, na qual atua exclusivamente como agente financeiro, sem participação na construção ou responsabilidade pelos defeitos do imóvel.

Analisando detidamente o “Contrato por instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária – programa carta de crédito individual – FGTS – Programa Minha Casa Minha Vida”, constante às fls. 18-30 do ID 318961129, verifico que a CEF não teve qualquer participação na gestão operacional e de execução da obra em questão.

Nesse passo, a previsão de acompanhamento da obra pelo serviço de engenharia da ré limita-se à análise do cumprimento do orçamento e etapas do cronograma exclusivamente para fins de liberação das parcelas destinadas ao financiamento da obra, inexistindo qualquer responsabilidade pelos aspectos técnicos da construção.

Com efeito, a parte autora selecionou o imóvel de forma voluntária, sem qualquer participação ou interferência da CEF na escolha ou na construção do bem.

Depreende-se, portanto, que, neste contrato firmado entre as partes, a CEF atuou apenas como agente financiador, sem qualquer ingerência ou participação no projeto de construção do imóvel que leve à sua responsabilidade contratual pelos vícios de construção.

Logo, não há margem para a reforma da sentença.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da Autora.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, contudo, a exigibilidade ficará suspensa pelo período de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado deste acórdão, nos termos do disposto no art. 98, §2o e §3o, do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS CONSTRUTIVOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.

A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva em demandas envolvendo vícios de construção quando atua além de agente financeiro, como executora de políticas habitacionais, com participação direta na obra.

Nos contratos inseridos na Faixa II do Programa Minha Casa Minha Vida, caracterizados como operações de mercado, a atuação da instituição financeira limita-se à concessão de financiamento, sem ingerência na construção do imóvel.

A eventual vistoria técnica realizada pela instituição tem finalidade restrita à liberação de recursos, não implicando responsabilidade pelos aspectos estruturais da obra.

Ausente participação da Caixa Econômica Federal na construção ou escolha do imóvel, não há falar em responsabilidade por vícios construtivos.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição financeira, correta a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ela e a remessa dos autos à Justiça Estadual quanto aos demais réus.

Apelação desprovida.

Majoração dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão